Tribunal: TJSP
Processo: 1501940-82.2024.8.26.0066
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRAFICO PRIVILEGIADO – INGRESSO NO DOMICILIO DA RÉ AUTORIZADO PELA REGRA CONSTITUCIONAL – TEMA 280 STF – INTELIGÊNCIA DO ART. 303 CPP – FUNDADA E CONCRETA SUSPEITA PARA ABORDAGEM DE PESSOAS QUE SE RETIRAVAM DO IMÓVEL – RÉ OBSERVADA CONSUMINDO DROGA PELOS SERVIDORES PÚBLICOS, ASSIM COMO SUA IRMÃ – PRECEDENTES STF – CONFISSÃO – INCULPAÇÃO SEGURA DE POLICIAIS MILITARES – PENA

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRAFICO PRIVILEGIADO – INGRESSO NO DOMICILIO DA RÉ AUTORIZADO PELA REGRA CONSTITUCIONAL – TEMA 280 STF – INTELIGÊNCIA DO ART. 303 CPP – FUNDADA E CONCRETA SUSPEITA PARA ABORDAGEM DE PESSOAS QUE SE RETIRAVAM DO IMÓVEL – RÉ OBSERVADA CONSUMINDO DROGA PELOS SERVIDORES PÚBLICOS, ASSIM COMO SUA IRMÃ – PRECEDENTES STF – CONFISSÃO – INCULPAÇÃO SEGURA DE POLICIAIS MILITARES – PENA MÍNIMA COM REGIME ABERTO E ALTERNATIVA – PRELIMINAR REPELIDA E RECURSO DESPROVIDO.